Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO.
I – Mantém-se a r. decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da notória insuficiência da importância bloqueada pelo Sisbajud para garantia do Juízo, § 1o do art. 919 do CPC.
II - Agravo de instrumento desprovido.